Tribunal: TJSP
Processo: 0006350-89.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*FALSO TESTEMUNHO – Crime que exige o dolo específico – Fragilidade probatória quanto à vontade consciente de alterar a verdade – Apresentação de versão conflitante que não gera, por si, o reconhecimento do falso – Absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP – Recurso provido (voto n. 41934)*.